Tribunal: TJMT
Processo: 1031595-46.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031595-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELISBERTO RODRIGUES LIMA - CPF: 905.784.811-20 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (
HOME CARE
). REDUÇÃO UNILATERAL DE COMPLEXIDADE DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para restabelecimento de serviço de internação domiciliar (home care) em regime de média complexidade, prestado anteriormente por plano de saúde e reduzido unilateralmente.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência a fim de restabelecer serviço de home care em regime de média complexidade, conforme prescrição médica, em caso de redução unilateral da cobertura por plano de saúde.

III. Razões de decidir

O relatório médico indica situação clínica grave, com necessidade de cuidados especializados contínuos. Além disso, a pontuação obtida no protocolo de elegibilidade da própria operadora atesta a indicação técnica para atendimento em regime de média complexidade, com 12 horas diárias de enfermagem.

A redução do serviço, sem justificativa técnica, configura risco de agravamento do quadro de saúde e impõe atuação jurisdicional imediata.

A jurisprudência admite a concessão de tutela de urgência para garantir tratamento de saúde indicado por profissional habilitado, especialmente em casos de risco à vida e à saúde.

Presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, justifica a concessão da tutela recursal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“É cabível a concessão de tutela de urgência para restabelecimento de internação domiciliar (home care) em regime de média complexidade, quando presentes prescrição médica e risco de agravamento do quadro clínico”.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Felisberto Rodrigues Lima, contra decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer c/c dano moral movida contra a Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado para o restabelecimento do serviço de internação domiciliar (
home care
).

Inconformado, o agravante alega, em suma, que é beneficiário do plano de saúde da agravada e que, após longa internação hospitalar durante a pandemia, passou a necessitar de tratamento contínuo em regime de
home care
, encontrando-se acamado, com mobilidade extremamente reduzida, obeso e totalmente dependente de terceiros para atividades básicas. Afirma que desenvolveu escara grave na região anal após o período prolongado de imobilidade e que o tratamento domiciliar vinha sendo prestado de forma ininterrupta e com carga horária de 12 horas diárias, até que foi reduzido unilateralmente pela prestadora de serviços, sem respaldo técnico ou laudo médico que justificasse tal alteração.

Ressalta, ainda, que possui indicação médica expressa para continuidade do tratamento de
home care
em regime de média complexidade, com necessidade de troca de curativos três vezes ao dia, sob acompanhamento de equipe de enfermagem e demais profissionais de saúde, sendo indevida a alegação da operadora de que se trataria apenas de cuidados próprios de cuidador ou familiar. Aduz que a suposta declaração manuscrita juntada pela ré, na qual recusa visita diária por “motivos financeiros”, não elide sua necessidade clínica, tampouco autoriza a interrupção ou redução do atendimento especializado prescrito por profissional habilitado. Ao final requer a reforma da decisão agravada.

O pleito de tutela antecipada recursal foi deferido em regime de Plantão Judiciário (id. 314522868).

A agravada apresentou contraminuta (id. 320104381), pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Na origem, Felisberto Rodrigues Lima ajuizou ação cominatória de obrigação de fazer c/c dano moral, em desfavor de Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, objetivando o restabelecimento do serviço de internação domiciliar (
home care
) em regime de média complexidade, com 12 (doze) horas diárias de atendimento por equipe multidisciplinar, além da realização de curativos três vezes ao dia, conforme prescrição médica.

Alega, em apertada síntese, que, após longa internação hospitalar durante a pandemia, passou a necessitar de tratamento contínuo em domicílio, pois se encontra acamado, obeso, com mobilidade extremamente reduzida e totalmente dependente de terceiros, tendo desenvolvido escara grave na região anal em decorrência do período de imobilidade. Sustenta que a operadora vinha fornecendo atendimento domiciliar em regime de média complexidade, com 12 horas diárias, até que houve redução unilateral do serviço para baixa complexidade, sem justificativa técnica ou respaldo médico, o que teria resultado em piora de seu quadro clínico.

Ao final, requereu, em sede de tutela de urgência, o restabelecimento imediato do regime de
home care
anteriormente prestado, bem como a condenação da ré ao pagamento de dano moral.

A juíza de origem, antes de analisar o pedido de tutela de urgência, determinou a oitiva da ré, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas (id. 204719203).

A Unimed Cuiabá manifestou nos autos defendendo a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, pois nunca negou atendimento ao beneficiário e continua prestando suporte domiciliar compatível com seu quadro de baixa complexidade, sendo desnecessário o acompanhamento de enfermagem por 12 horas diárias. Afirma que o
home care
não integra a cobertura obrigatória do plano de saúde, constituindo mera liberalidade, inexistindo previsão legal ou contratual que imponha seu custeio. Ao final, requereu o indeferimento da tutela de urgência (id. 205085106).

Na sequência, a douta magistrada
a quo
, indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de que o autor teria apresentado declaração manuscrita em que recusou o atendimento diário por motivos financeiros, o que afastaria, a princípio, a situação de urgência, além de considerar necessária dilação probatória (id. 206081955).

Contra essa decisão, se insurge o agravante, alegando, em suma, que é beneficiário do plano de saúde da agravada e que, após longa internação hospitalar durante a pandemia, passou a necessitar de tratamento contínuo em regime de home care, encontrando-se acamado, com mobilidade extremamente reduzida, obeso e totalmente dependente de terceiros para atividades básicas.

Afirma que desenvolveu escara grave após o período prolongado de imobilidade e que o tratamento domiciliar vinha sendo prestado de forma ininterrupta e com carga horária de 12 horas diárias, até que foi reduzido unilateralmente pela prestadora de serviços, sem respaldo técnico ou laudo médico que justificasse tal alteração.

Ressalta, ainda, que possui indicação médica expressa para continuidade do tratamento de home care em regime de média complexidade, com necessidade de troca de curativos três vezes ao dia, sob acompanhamento de equipe de enfermagem e demais profissionais de saúde, sendo indevida a alegação da operadora de que se trataria apenas de cuidados próprios de cuidador ou familiar.

Aduz que a suposta declaração manuscrita juntada pela ré, na qual recusa visita diária por “motivos financeiros”, não elide sua necessidade clínica, tampouco autoriza a interrupção ou redução do atendimento especializado prescrito por profissional habilitado.

Ao final requer a reforma da decisão agravada.

Pois bem. Inicialmente, é sabido que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecidas matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, em afronta direta aos princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO SEM ANTES ANALISAR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDENTE ANALISADO E REJEITADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Agravo de Instrumento é Recurso de devolutividade restrita, limitando o julgador ao que foi decidido em primeira instância na decisão impugnada.

Analisada e rejeitada Exceção de Pré-Executividade e inconformado o excipiente, deve recorrer dessa decisão especificamente.”
(RAI n.º 1006620-96.2021.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.06.2021 – negritei)

Logo, o presente recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência que pretende o restabelecimento do serviço de internação domiciliar (
home care
), em regime de média complexidade, com atendimento mínimo de 12 (doze) horas diárias por equipe multidisciplinar.

Dito isso, cumpre registrar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, a análise deste órgão colegiado deve se limitar a averiguar a presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, nos moldes do art. 300 do Código de Processo Civil.

É cediço que a tutela de urgência, por sua natureza antecipatória e excepcional, autoriza o deferimento inicial da pretensão deduzida na exordial, desde que demonstrados, ainda que em juízo de cognição sumária, os elementos que indiquem a plausibilidade jurídica da tese veiculada e o risco de lesão grave ou de difícil reparação, devendo o magistrado, no exame do pedido, observar a reversibilidade da medida.

In casu,
a probabilidade do direito e o perigo de dano encontram-se satisfatoriamente demonstrados pelos documentos que instruíram a petição inicial e o presente agravo de instrumento. Explico.

Consta dos autos que o agravante, beneficiário do plano de saúde, encontra-se com quadro clínico crônico, de complexidade e extrema vulnerabilidade. O relatório médico atualizado (id. 314522881) evidencia que o paciente apresenta: (i) HIV/AIDS (
CID B24
), Síndrome de
Guillain-Barré
(
CID G61.0
), Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica – DPOC (
CID J44
) e sequelas de COVID-19 (
CID B97.2
); (ii) úlcera sacral grau IV com secreção purulenta e dor intensa, demandando curativos complexos e frequentes; (iii) dependência total para banho, vestuário, alimentação e mobilidade; (iv) severa fraqueza muscular, obesidade mórbida, restrição de decúbito e necessidade de auxílio integral para atividades de vida diária.

Não obstante, consoante o protocolo de elegibilidade adotado pela operadora de saúde, o paciente obteve 6 pontos na escala de complexidade assistencial, classificação que, nos moldes do regulamento, indica a necessidade de internação domiciliar com suporte de enfermagem por 12 horas diárias

(id. 314522878).

Logo, ao menos por ora, tais elementos comprovam não apenas a gravidade do quadro de saúde do paciente, mas o reconhecimento, pela própria agravada, de que o tratamento pleiteado encontra respaldo técnico-científico e é condizente com a condição clínica apresentada.

Com efeito, a redução do atendimento domiciliar promovida pela agravada, ao menos neste estágio inicial, pode acarretar agravamento irreversível do quadro clínico do paciente, inclusive com risco real de infecção grave, progressão da escara e comprometimento sistêmico. A conduta, portanto, revela inequívoco
periculum in mora
, impondo a atuação jurisdicional imediata.

Sendo assim, é cediço que a matéria posta à baila deve seguir a orientação dada pelo art. 196,
caput
, da C. Federal,
verbis
:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Destarte, embora seja dever constitucional do Estado garantir acesso à assistência médica e à saúde, na medida em que permite que a atividade seja prestada pela iniciativa privada, o particular assume os mesmos deveres do Estado, devendo fornecer assistência médica de modo abrangente e integral para os aderentes dos seus serviços.

Na espécie, não se pode negar a necessidade e urgência do citado tratamento, visto que tal conduta, além de se mostrar desumana, poderia ocasionar complicações na saúde do agravado.

Por conseguinte, considerando a aplicação do CDC aos contratos de plano de saúde, resta evidenciada a proteção concedida pela norma, ao consumidor adquirente. Posto isso, vem a calhar o teor dos artigos 47 e 51, inciso IV,
ipsis litteris
:

“Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”.

(...)

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV - Estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”.

Portanto, presentes a indicação médica e o risco grave de dano, impõe-se ao plano de saúde o custeio do
home care
, em regime compatível com a complexidade do caso, independentemente de discussão contratual ou administrativa prévia.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ATENDIMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – AFRONTA AO REGRAMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA DO CDC – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA
– REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Todo e qualquer plano ou seguro de saúde estão submetidos às disposições do código de defesa do consumidor, enquanto relação de consumo através da prestação de serviços médicos.

Se há recomendação médica no sentido da imprescindibilidade de cuidados especiais e de pessoal qualificado para o melhor tratamento das patologias acometidas pelo autor, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários, que tutelam direito à vida e à saúde (CF, art. 1º, III, art. 5º, caput e art. 6º, caput), a tutela de urgência deve ser deferida
.
”
(RAI n. 1008625-57.2022.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.09.2022 - grifei e negritei).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR - NECESSIDADE – PACIENTE COM GRAVES PROBLEMAS DE SAÚDE – SERVIÇO RECOMENDADO POR PROFISSIONAL MÉDICO
– REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - É possível concluir que a falta do tratamento prescrito por profissional médico habilitado colocaria em risco a saúde do agravado, o que revela a pertinência da decisão agravada, que compeliu a operadora de plano de saúde, ora agravante, a autorizar, custear e providenciar o serviço de home care
.”
(RAI n. 1012108-95.2022.8.11.0000, 4ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 24.08.2022 - grifei e negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA –
PLANO DE SAÚDE
– “
HOME CARE
” – PACIENTE SEQUELADO POR TRAUMATISMO CRÂNIO ENCEFÁLICO E LESÃO MEDULAR –
NECESSIDADE DE ATENDIMENTO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR
, INCLUSIVE COM TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24 HORAS/DIA -
NEGATIVA DE COBERTURA
– RECOMENDAÇÃO MÉDICA – URGÊNCIA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

No caso, sendo necessária a realização da internação domiciliar (“home care”), com a disponibilização de equipe multidisciplinar, incluindo profissional de enfermagem 24 horas por dia, dada a debilidade permanente do paciente, acometido de traumatismo crânio encefálico e lesão medular, com sequelas irreversíveis, que requer o atendimento de equipe multidisciplinar, segundo recomendação médica, deve o plano de saúde proceder a disponibilização do profissional e demais, sobretudo por se tratar de medida necessária a manutenção da vida do paciente, aliado ao direito fundamental à vida, bem maior a ser protegido, restando assim presentes os requisitos ensejadores da concessão da tutela.

Recurso desprovido.”
(RAI n. 1021245-38.2021.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 09.02.2022 - negritei)

Com efeito, ressalto que o art. 84, §3º, do CDC, consagra a possibilidade do julgador, verificando a relevância do fundamento da demanda e o justificado receio de ineficácia da sentença, conceder liminarmente a tutela pretendida pela parte autora.

No caso, deve-se atentar pela relevância do bem maior envolvido, nomeadamente o direito fundamental à vida e à saúde, abrigado nos artigos 5º e 6º da Constituição Federal.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando a magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, em consonância com a tutela de urgência recursal já concedida, tenho que a decisão merece reforma, para determinar que a agravada, Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, restabeleça imediatamente ao agravante, Felisberto Rodrigues Lima, o serviço de internação domiciliar (
home care
) com o atendimento mínimo de 12 (doze) horas diárias de enfermagem, em regime de média complexidade, conforme protocolo de elegibilidade e nos moldes prescrição médica atualizada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para o caso de descumprimento total ou parcial da presente ordem, nos termos do art. 297 do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025